Tribunal: STF
Processo: MS 38973
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança preventivo, impetrado em face de ato do Presidente da República (Decreto 11.366/2023), o qual suspendeu: i) a aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares; e ii) a concessão de novos registros de colecionadores, de atiradores e de caçadores (CAC’s).



    Em suas razões, o impetrante alega que:



    “(...) a suspensão é genérica, omissa e nada se fala sobre a pretensão de quem já iniciou o procedimento de obtenção do CAC mas ainda não foi analisado, que é o caso do Impetrante. 



    O Impetrante socorre ao remédio jurídico para que tenha seu direito garantido, o que se pede é que seja analisado o seu procedimento conforme Decreto 9.846/2019, o qual tinha sua vigência a época, para não perder todo o procedimento feito a época, pois os mesmos procedimentos tem prazo de validade, como demonstrado, a suspensão é por prazo indeterminado, podendo trazer prejuízos ao Impetrante. 



    O Decreto 11.366/2023 tem efeito ex nunc, portanto não se pode caçar o direito que compete ao Impetrante, pois a época estava apto e preencheu todos os requisitos para obtenção do CAC. 



    É importante ressaltar que, o Impetrante não pede nada além da analise de procedimento e possível deferimento, mas de maneira alguma requer autorização de porte de arma, bem como compra de arma de uso não permitido, simplesmente requer o direito de analise para que possa praticar o devido esporte. 



    Importa em dizer sobre o periculun in mora, por sua vez, afigura-se patente, uma vez que, constatado a falta de menção aos procedimentos já iniciados mediante Decreto 9.846/2019, a natural demora do processo de regulamentação, causará lesão de dificílima reparação ao Impetrante, notadamente porque é uma questão de debate entre a câmera e senado referente a regulamentação da questão, bem como causara a perda de todos os procedimentos já realizados e pagos pelo Impetrante, sejam, testes psicológicos; teste de tiro; prova de aptidão; prova escrita; pagamento das taxas, dentre outros”. (eDOC 1, p. 3)



    Ao final requer a procedência dos pedidos, concedendo-se a segurança, para assegurar ao impetrante o direito de ter seu pedido de CAC analisado e julgado pelo Decreto 9.846/2019, podendo adquirir arma de uso permitido para prática desportiva. 



    Dispenso a intimação da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o breve relatório. 



    Decido.



    A pretensão não merece ser acolhida.



    O autor questiona no presente writ, o Decreto 11.366, de 1º de janeiro de 2023, que, em seu artigo 1º, suspendeu os registros para a aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares, bem como a concessão de novos registros para os mesmos, ficando revogado o Decreto 9.785/2019.



    Eis o teor das referidas normas:



    “Art. 1º Este Decreto:



    I - suspende os registros para a aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares;



    II - restringe os quantitativos de aquisição de armas e de munições de uso permitido;



    III - suspende a concessão de novos registros de clubes e de escolas de tiro;



    IV - suspende a concessão de novos registros de colecionadores, de atiradores e de caçadores; e



    V - institui grupo de trabalho para apresentar nova regulamentação à Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.



    (...) 



    Art. 32. Ficam revogados:



    I - o Decreto nº 9.845, de 25 de junho de 2019;



    II - o Decreto nº 9.846, de 25 de junho de 2019;



    III - os seguintes dispositivos do Decreto nº 9.847, de 2019:



    a) o art.1º;



    b) o art. 12 ao art. 15;



    c) art. 17;



    d) o art. 21; e



    e) o art. 59;



    IV - os seguintes dispositivos do Decreto nº 10.030, de 2019:



    a) o art. 3º e o art. 4º;



    b) o art. 5º, na parte em que altera o art. 12 do Decreto nº 9.847, de 2019;



    c) do Anexo I - Regulamento de Produtos Controlados:



    1. os incisos I, II, VI e VII do § 3º do art. 2º; e



    2. o § 1º e o § 2º do art. 7º;



    V - o Decreto nº 10.628, de 12 de fevereiro de 2021;



    VI - o Decreto nº 10.629, de 12 de fevereiro de 2021; e



    VII - o art. 1º do Decreto nº 10.630, de 12 de fevereiro de 2021, na parte em que altera os art. 12, art. 13, art. 15 ao art. 17 do Decreto nº 9.847, de 2019”. (grifo nosso)



    A partir de uma simples análise das referidas normas, percebe-se que estas possuem conteúdo geral e abstrato incidindo sobre todos aqueles que possuem armas de fogo e munições de uso permitido e restrito, sejam eles caçadores, colecionadores, atiradores ou particulares.



    Desse modo, desconsiderar as normas questionadas pelo autor equivale à própria declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade da norma por esta Suprema Corte, o que certamente transcenderá a eficácia "inter partes" do litígio, incabível no âmbito do mandado de segurança.



    Nestes termos, o mandado de segurança não se presta a impugnar a constitucionalidade e/ou ilegalidade de norma de caráter nacional, genérica, abstrata e erga omnes, tendo em vista o óbice da Súmula 266/STF, que assim dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO COATOR. DECRETO FEDERAL 10.003/2019. CONANDA. QUESTIONAMENTO DE ATO NORMATIVO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DO PLEITO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 266 STF. ADPF 622. ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. 1. A Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.’ 2. In casu, a impetração se volta contra contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto 10.003/2009), por meio do qual o Presidente da República alterou a estrutura e a composição do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA). 3. Consectariamente, o alcance geral da norma impugnada torna eventuais ofensas aos impetrantes meramente reflexas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. Contra esse ato normativo já há, inclusive, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no âmbito desta Suprema Corte. 4. Ex positis, EXTINGO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pleito de medida liminar”. (MS 36684, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 8.7.2020, grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)”. (MS 31647 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 28.09.2017, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. PORTARIA Nº 122/2013. FIXAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS DAS CARREIRAS DE ANALISTA E DE TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. CARÁTER NORMATIVO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal estabelece que Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. 2. In casu, a portaria impugnada tem natureza de ato normativo genérico e abstrato, de modo a atrair a incidência da Súmula nº 266 do STF. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato normativo abstrato. Precedentes: MS 28.985-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/11/2013, MS 32.077-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/6/2013. 4. Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto à esfera de direitos dos representados pelo impetrante, não se comprovando, portanto, violação ao seu direito líquido e certo. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 32.012-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 31.8.2016, grifo nosso).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra lei em tese. Resolução CNJ nº 80/2009. Serventia extrajudicial. Provimento sem prévia aprovação em concurso público. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Incide na espécie a Súmula STF nº 266. 2. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (MS 29.126-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2015, grifo nosso).



    Nestes termos, verifica-se a impossibilidade de prosseguimento da presente ação mandamental.



    Ainda que ultrapassada essa questão, não assistiria razão ao impetrante, haja vista a patente constitucionalidade e legalidade do Decreto 11.366/2023, não havendo ofensa a qualquer direito líquido e certo porquanto o pedido do impetrante sequer teria sido analisado, conforme as normas do Decreto 9.846/2019 (o qual não mais subsiste no mundo jurídico). 



    Na hipótese, entendo que o Presidente da República, ao editar o referido decreto, agiu dentro da competência prevista no art. 84, caput, inciso IV, da Constituição Federal. E não restou configurada qualquer extrapolação do ato regulamentar. Ao contrário, o decreto leva a sério o dever de proteção à vida, bem jurídico-fundamental cuja centralidade no nosso ordenamento dispensa maiores desenvolvimentos argumentativos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente